Tribunal: TJES
Processo: 5000381-09.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000381-09.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
AGRAVADO: KEYSLA GOMES PAUZER
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000381-09.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES
AGRAVADO:
KEYSLA GOMES PAUZER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO
A QUO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NO SENTIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL NO BOJO DOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
a)
a parte agravada ajuizou a ação tombada sob o nº 5001848-88.2022.8.08.0026, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim contra o Município de Itapemirim/ES, ora agravante, com o objetivo de que este “
forneça, aos sábados, meios para o deslocamento da autora ao Centro Universitário São Camilo – Cachoeiro de Itapemirim/ES - e seu retorno, inclusive mediante o reembolso das passagens, comprovadamente pagas pela autora, no transporte prestado pela iniciativa privada
”;
b)
o Juízo de origem concedeu o pedido de tutela liminar de urgência, de maneira que busca o Município agravante, nestes termos, a revogação da liminar para obtenção do procedimento.

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravada, de modo expresso, manifestou o desejo de desistência da ação principal tombada sob o nº 5001848-88.2022.8.08.0026, sob a justificativa de ocorrência de término das aulas aos sábados. Assim, ainda que o referido requerimento de desistência encontre-se pendente de apreciação pelo Juízo a quo, é inegável os impactos em relação ao recurso em análise, de modo que se tem por prejudicada a análise do pedido formulado neste agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.